Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015944-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO –TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – CANCELAMENTO DE GRAVAME NO VEÍCULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMIPROVIDO.

Cancelamento/baixa do gravame inserido no veículo da autora.

Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.

Não havendo a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela urgência.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1015944-42.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ -
Id-174777190 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C CANCELAMENTO DE GRAVAME E DANOS MORAIS E MATERIAIS
n.º 1021020-21.2023.8.11.0041, proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S. A.
, concluiu por
indeferir o peido de tutela de urgência.

Aduz em síntese, que
ajuizou ação anulatória de alienação fiduciária c/c cancelamento de gravame e danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
, face a Agravada, por ter efetuado gravame em seu veículo, Marca:
Toyota modelo: Corolla Cross
(descrito na inicial) através de um correspondente bancário, por uma transação de compra e venda notadamente sem validade jurídica, já que não consta assinatura das partes em diversos documentos obrigatórios e, sem que a Agravante tenha recebido os valores da avença.

É o que se comprova em diversos documentos acostados na inicial, além do Boletim de Ocorrência Policial que corroboram que o Banco Agravado jamais deveria realizar o gravame no veículo antes de ter realizado
due diligence
sobre tais documentos, inclusive com vistoria e os documentos serem assinados por todas as partes.

Objetivamente a decisão proferida pelo juízo
a quo
, utilizou-se da premissa equivocada de validade do contrato de compra e venda assinada somente pela Agravante, sem a assinatura da “suposta compradora” e com base nisso indeferiu o pedido de tutela antecipada para cancelamento do gravame.

Assevera que a decisão deve ser reformada, considerando que o vício negocial antecedente ao gravame é uma nulidade absoluta, haja vista que é nulo o contrato de compra e venda assinado apenas por uma das partes, não produz qualquer efeito o contrato entre a Agravante e a titular do financiamento lançado sobre o veículo, portanto é nulo o gravame lançado sobre o veículo da Agravante.

Alega que, não há validade em um negócio jurídico em que somente uma parte assina o contrato de compra e venda e o documento de transferência sendo nulos uma vez que assinados somente pela Agravante, mormente quando não houve o pagamento pela adquirente e a entrega do bem pela Agravada.

O segundo aspecto é que a Agravante tratou a venda do veículo pelo valor de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), a vista, conforme estipulado no contrato de compra e venda que não foi assinado pela adquirente, sendo que não recebeu nenhum valor pela venda do mesmo, e ainda está com um gravame que não sabe nem de que valor, visto que não tem qualquer informação quanto ao valor do financiamento. Portanto, visível que o gravame foi inserido de forma indevida, haja vista que o veículo está em nome da Agravante e o contrato de compra e venda que autorizaria a venda deste é nulo, pois, não está assinado pela suposta adquirente que financiou o veículo junto a Agravada.

Cumpre esclarecer que a Agravante não autorizou qualquer garagem ou lojista a vender o veículo, tampouco a financiá-lo, a venda fora tratada a vista entre particulares, venda essa que não concluiu.

Ressalta-se: a suposta adquirente do veículo, não assinou o contrato de compra e venda, o documento de transferência e tampouco pagou o valor estipulado em contrato, no entanto, agindo na mais absoluta má-fé, contratou um financiamento junto ao veículo pertencente somente à Agravante, cuja a venda não existiu, posto que não houve a assinatura dos documentos pela adquirente, não houve o pagamento e tampouco a entrega do veículo que se encontra em poder da Agravante.

Ressalta ainda que necessário se faz ao caso a inversão do ônus do prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar à Agravada que proceda o cancelamento/baixa do gravame inserido indevidamente no veículo da Agravante, sob pena de multa diária.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-174855654.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-178729651.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-180345686.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023